Tribunal: STF
Processo: Rcl 85883
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alexandre de Souza Ramos Florencio formalizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Postula, em síntese:



     2. Seja determinado ao Juízo da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC que franqueie, de forma imediata, o acesso integral à colaboração premiada nº 5029017-43.2021.4.04.7200, com a devida certificação nos autos quanto à integral disponibilização do conteúdo; 



    3. Subsidiariamente, caso o acesso integral seja indeferido, que o juízo determine o acesso a todos os elementos de prova já documentados que: 



    a) digam respeito à defesa do reclamante; 



    b) contenham seu nome; 



    c) o vinculem de qualquer forma a fatos narrados na denúncia, ou 



    d) possam interessar ao exercício da defesa técnica, assegurando-se que essa seleção não seja feita pelo Ministério Público, mas mediante certificação judicial, com identificação das peças liberadas e mantidas sob sigilo.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, anoto o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 



    Ademais, esta Suprema Corte possui ótica a evidenciar que o Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula garante o direito de acesso da pessoa delatada aos autos do acordo de colaboração premiada, como ilustram a Rcl 21.258 AgR, ministro Dias Toffoli; a Rcl 56.115 AgR, ministro Gilmar Mendes; e a Rcl 57.311 AgR, ministro Cristiano Zanin, da qual extraio a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ACESSO DOS ADVOGADOS DO TERCEIRO DELATADO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, BEM COMO AOS AUTOS DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA VINCULANTE 14. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O processo justo caracteriza-se por um conjunto de práticas amplamente observado pelas nações civilizadas, que inclui, em especial, a obrigação imposta às partes de explicitar as provas que pretendem utilizar umas contra as outras, denominada na processualística anglo-saxã de full disclosure.



    II – A decisão agravada está em perfeita sintonia com o texto da Súmula Vinculante 14, pois garantiu à defesa técnica do investigado o acesso às diligências que lhe dizem respeito, já realizadas e documentadas nos autos, com o resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer.



    III – A melhor compreensão hermenêutica do § 2º do art. 7º da Lei n. 12.850/2013 determina que, antes mesmo da retirada do sigilo, será assegurado ao defensor, no interesse do delatado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial e ressalvadas as diligências em andamento.



    IV – É direito da defesa técnica obter acesso às diligências já realizadas e documentadas nos autos, bem como aos autos de Homologação de Acordo de Colaboração Premiada, a fim de garantir ao terceiro delatado o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento. (com meus grifos)



    O art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 assegura, em respeito ao exercício do direito de defesa, o amplo acesso aos elementos de prova, com única ressalva àqueles referentes às diligências em andamento. Confira-se a redação do dispositivo legal:



    § 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.



    Em suma: a autoridade reclamada, ao indeferir, à defesa do reclamante, acesso ao processo de colaboração premiada, deixou de observar o teor do enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo.



    3. Ante o quadro, julgo parcialmente procedente a reclamação, apenas para garantir acesso aos autos do Acordo de Colaboração Premiada n. 5029017-43.2021.4.04.7200 que digam respeito ao reclamante, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. 



    4. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente